Tribunal: TJDFT
Processo: 0742330-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR PRATICADA CONTRA COMPANHEIRA MENOR DE IDADE. INTERPRETAÇÃO DA RESOLUÇÃO No 1/2024-TJDFT À LUZ DO TEMA 1.186/STJ. COMPETÊNCIA DECLARADA DO JUÍZO ESPECIALIZADO EM VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo do Primeiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Planaltina/DF em face do Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, em inquérito policial instaurado para apurar a suposta prática dos crimes de injúria e ameaça por W.P.S. contra sua companheira adolescente de 17 anos, bem como ameaças dirigidas aos genitores da menor. Ambos os juízos declinaram de competência, ensejando o presente conflito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir qual juízo é competente para processar inquérito referente à violência doméstica praticada contra mulher menor de idade, se o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher ou a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente; e (ii) determinar se deve prevalecer o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.186 ou a Resolução no 1/2024 do TJDFT, que criou a vara especializada em violência contra crianças e adolescentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O Tema 1.186/STJ (REsp no 2.015.598/PA) fixou que a vulnerabilidade de gênero prevalece sobre a etária, sendo aplicável a Lei Maria da Penha mesmo quando a vítima é menor de idade, se o contexto for doméstico ou afetivo.
O TJDFT, contudo, instituiu a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente por meio da Resolução no 1/2024, atribuindo-lhe competência específica para os delitos e medidas protetivas previstos nas Leis no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) e no 14.344/2022 (Lei Henry Borel), quando a vítima for menor de 18 anos em contexto doméstico e familiar.
A Resolução foi editada com base nos arts. 96, I, “a” e “d”, e 125 da Constituição Federal e no art. 17, §3o, da Lei no 11.697/2008 (LOJDFT), assegurando aos Tribunais competência organizacional para estruturar e remanejar varas.
O entendimento consolidado nesta Câmara Criminal reconhece que, com a criação e funcionamento da nova Vara, a modulação de efeitos do Tema 1.186/STJ perde aplicabilidade no âmbito do Distrito Federal, devendo as causas envolvendo vítimas menores tramitar no juízo especializado.
Embora a relatora ressalve posição pessoal quanto à prevalência da Lei Maria da Penha em situações excepcionais de união estável ou relação afetiva com vítima adolescente relativamente capaz, o colegiado prioriza a uniformização da competência e a coerência institucional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Conflito conhecido e declarado competente o Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente do Distrito Federal.
Tese de julgamento:
A criação da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, pela Resolução no 1/2024-TJDFT, fixa competência exclusiva para os delitos e medidas protetivas previstos nas Leis no 11.340/2006 e no 14.344/2022 quando as vítimas forem menores de 18 anos em contexto doméstico e familiar.
A modulação de efeitos do Tema 1.186/STJ deixa de prevalecer após a efetiva instalação da Vara especializada no Distrito Federal.
A vulnerabilidade etária, em contexto de violência doméstica, atrai a competência da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente.